Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711705-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE OLIVEIRA MEDEIROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por TATIANE OLIVEIRA MEDEIROS contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência em que contende com o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Processo retirado de pauta, conforme certidão de ID 43557312. Por meio da petição de ID 45692606, a apelante informa que há um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo Distrital, prestes a ser promulgado, determinando que a limitação dos descontos dos empréstimos deve ser imposta nos moldes pedidos na inicial e na apelação. Junta aos autos os documentos de IDs 45693709 a 45693714. Assim, em atendimento ao princípio da vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o banco apelado para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre os documentos novos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator